Tribunal: TJPA
Processo: 0814824-39.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814824-39.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: KFZ COMERCIO E SERVICOS LTDA, YURI LACERDA LINS LOBATO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ASSINADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PODERES ESPECÍFICOS DE REPRESENTAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de KFZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e YURI LACERDA LINS LOBATO, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, e extinguiu a execução sem resolução do mérito, por ausência de título executivo hábil, ao fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário nº 4734485 foi assinada por terceiro sem comprovação documental de mandato com poderes específicos para vincular os executados à operação bancária. O apelante sustentou a executividade da Cédula de Crédito Bancário, a suficiência do demonstrativo do débito e a inadequação da exceção de pré-executividade, requerendo a anulação ou reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Cédula de Crédito Bancário assinada por terceiro, sem comprovação de poderes específicos de representação, constitui título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível contra os executados; e (ii) estabelecer se a ausência de título executivo hábil pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução para cobrança de crédito exige título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, sendo nula a execução quando o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação dotada desses requisitos, conforme art. 803, I, do CPC.

4. A Cédula de Crédito Bancário possui força executiva em abstrato, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, mas sua eficácia executiva concreta depende do atendimento dos requisitos legais de formação, especialmente da assinatura do emitente, do terceiro garantidor ou de seus respectivos mandatários, conforme art. 29, VI, da mesma lei.

5. A assinatura da Cédula de Crédito Bancário por terceiro somente vincula os representados quando demonstrados, por documentação idônea, os poderes jurídicos específicos para a celebração da operação de crédito ou para a prestação de garantia em nome dos executados.

6. A ausência de instrumento de mandato apto a comprovar poderes específicos de representação compromete a certeza e a exigibilidade da obrigação em relação aos executados, pois impede a demonstração documental segura de que eles validamente assumiram o débito exequendo.

7. A deficiência do título é aferível de plano quando o próprio documento revela assinatura por terceiro e os autos não contêm prova pré-constituída da representação, razão pela qual a matéria pode ser conhecida em exceção de pré-executividade.

8. A planilha de cálculo ou o demonstrativo do débito pode demonstrar a liquidez aritmética da cobrança, mas não supre a ausência de certeza quanto à válida constituição subjetiva da obrigação.

9. A extinção da execução não impede que o credor busque a satisfação do alegado crédito pela via processual adequada, inclusive por ação de conhecimento ou por nova execução, caso disponha de documentação capaz de superar a deficiência reconhecida.

10. A manutenção da sentença impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, 783, 803, I, e 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 29, VI; CC, art. 899, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.378.279/MT, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, REsp nº 1.299.604/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.09.2015, DJe 23.10.2015; TJSP, AC nº 1015056-44.2019.8.26.0114, Rel. Helio Faria, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2020; TJSP, AC nº 1000297-52.2015.8.26.0361, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 23.07.2020
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de KFZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e YURI LACERDA LINS LOBATO, fundada em suposta Cédula de Crédito Bancário nº 4734485, emitida em 08/03/2022, no valor originário de R$40.000,00, com vencimento em 06/06/2022, e saldo atualizado, à época do ajuizamento, de R$46.363,53. Na inicial, o banco exequente sustentou a inadimplência da obrigação, afirmou a eficácia executiva da Cédula de Crédito Bancário, com fundamento na Lei nº 10.931/2004, e requereu a citação dos executados para pagamento do débito, acrescido dos encargos contratuais, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de constrição patrimonial.

No curso do feito, diante da ausência de localização pessoal dos executados e após citação por edital, a Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando como curadora especial de KFZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e YURI LACERDA LINS LOBATO, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo, em síntese, a inexistência de título executivo hábil, porquanto a Cédula de Crédito Bancário teria sido assinada por terceiro, sem comprovação de mandato com poderes específicos para contratar operação de crédito em nome dos executados ou prestar garantia, sustentando, ainda, a nulidade da citação editalícia e a ausência dos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

A
sentença
lançada ao id
25843402
acolheu a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que, embora a Cédula de Crédito Bancário ostente, em tese, natureza de título executivo extrajudicial, a eficácia executiva do instrumento apresentado dependeria da comprovação de assinatura válida do emitente, do garantidor ou de mandatário regularmente constituído. O juízo de origem consignou que o documento executivo foi subscrito por terceiro, sem demonstração idônea de poderes específicos de representação, circunstância que comprometeria a própria exigibilidade do título contra os executados. Em razão disso, extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública, o juízo acolheu a insurgência para condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública.

Em suas
razões
recursais, lançadas ao id 25843408, o apelante BANCO BRADESCO S.A. sustenta, em síntese, que: (i) a execução estaria devidamente instruída com título executivo extrajudicial, consistente em Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de demonstrativo do débito; (ii) a Lei nº 10.931/2004 confere força executiva à Cédula de Crédito Bancário, razão pela qual seria indevida a extinção da execução; (iii) eventual controvérsia acerca da regularidade da assinatura ou da representação dependeria de dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade; (iv) não estaria configurada nulidade manifesta ou matéria cognoscível de ofício apta a obstar o prosseguimento do feito executivo; e (v) a sentença teria impedido indevidamente a satisfação de crédito lastreado em documento formalmente exequível.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular ou reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.

Em
contrarrazões
(id 25843414) os apelados defendem a manutenção da sentença, sob os argumentos de que: (i) a ausência de procuração com poderes específicos ao terceiro que assinou a Cédula de Crédito Bancário compromete a validade formal e a eficácia executiva do título; (ii) a matéria poderia ser conhecida por exceção de pré-executividade, por decorrer da simples análise documental dos autos; (iii) a assinatura por terceiro, desacompanhada da respectiva prova de representação, retira a certeza e a exigibilidade da obrigação; e (iv) a extinção da execução, com condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser integralmente preservada.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve subsistir a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial de KFZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e YURI LACERDA LINS LOBATO, e extinguiu, sem resolução do mérito, a execução ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., ao fundamento de que a Cédula de Crédito Bancário apresentada foi assinada por terceiro, sem comprovação documental de poderes específicos para vincular os executados à operação bancária.

2 – Mérito:

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

Nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil,
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
. Na mesma linha, o art. 803, I, do CPC dispõe que
“é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”
. Trata-se de exigência elementar do processo executivo: por ser a execução mecanismo de satisfação forçada do crédito, com potencial imediata repercussão sobre o patrimônio do devedor, somente pode ser instaurada com base em documento que, de plano, demonstre a existência de obrigação executável, sem necessidade de prévia atividade cognitiva destinada à formação do título.

A Cédula de Crédito Bancário, por sua vez, possui disciplina própria na Lei nº 10.931/2004. O art. 28 da referida lei estabelece que
“a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”
. Entretanto, o art. 29 do mesmo diploma legal elenca os requisitos essenciais do título, dentre os quais se destaca o inciso VI, que exige
“a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários”
.

Dessa moldura normativa extrai-se conclusão simples, mas decisiva: a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial em abstrato, mas sua força executiva concreta depende do atendimento dos requisitos legais de formação. A denominação atribuída ao documento não basta, por si só, para autorizar a execução. É indispensável que o instrumento revele obrigação certa, líquida e exigível e que demonstre, com segurança documental, a vinculação subjetiva daqueles contra quem se pretende dirigir a atividade executiva.

No caso dos autos, a sentença não afastou genericamente a executividade da Cédula de Crédito Bancário. O fundamento adotado foi outro, mais específico: o título apresentado pelo BANCO BRADESCO S.A. não contém assinatura direta dos executados e revela subscrição por terceiro, sem que tenha sido juntado instrumento de mandato apto a comprovar poderes específicos para a celebração da operação de crédito ou para a assunção de garantia em nome de KFZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e YURI LACERDA LINS LOBATO.

Esse ponto é central para a solução da controvérsia. O art. 29, VI, da Lei nº 10.931/2004 admite que a Cédula de Crédito Bancário seja assinada por mandatário, mas essa autorização legal pressupõe a existência e a comprovação dos poderes de representação. A assinatura por terceiro somente pode vincular o representado quando demonstrado que o signatário possuía poderes jurídicos para praticar aquele ato. Ausente tal comprovação, não há base documental suficiente para afirmar que os executados validamente assumiram a obrigação exequenda.

Se o próprio documento revela assinatura por terceiro “p/p” e não há, nos autos, instrumento de mandato apto a demonstrar poderes específicos para contratação bancária e prestação de garantia, a dúvida não recai sobre fato externo complexo, mas sobre a suficiência documental do título executivo apresentado. Nessa hipótese, a deficiência é aferível de plano, mediante simples análise dos documentos que instruem a execução, sem necessidade de perícia, oitiva de testemunhas ou produção de prova técnica.

Por isso, não prospera a alegação de inadequação da exceção de pré-executividade. A ausência de título executivo hábil constitui matéria cognoscível de ofício, pois atinge pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução. E, no caso, a questão foi resolvida a partir do próprio acervo documental apresentado pelo exequente. Não se está diante de controvérsia sobre quitação, excesso de execução, revisão de encargos ou falsidade de assinatura a demandar dilação probatória. O que se verifica é a falta de documento indispensável à própria atribuição da obrigação aos executados.

Também não basta a juntada de planilha de cálculo ou demonstrativo do débito. Tais documentos podem auxiliar na aferição da liquidez aritmética da cobrança, mas não suprem a ausência de certeza quanto à válida constituição subjetiva da obrigação. Em execução, não é suficiente demonstrar quanto se cobra; é igualmente indispensável demonstrar, por título formalmente idôneo, de quem se cobra e por que essa pessoa está juridicamente vinculada ao débito.

No sentido do exposto:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA NA ORIGEM. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A exceção de pré-executividade é incidente processual admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa formulada na própria execução, com rígidos contornos, no qual o executado pode alegar matérias conhecíveis de ofício pelo juízo que demonstrem de plano o vício do título objeto da execução, e defesas de direito material, desde que haja prova pré-constituída" ( REsp n. 1.299.604/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 23/10/2015). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. As instâncias de origem, a partir do exame dos elementos de prova contidos nos autos e da interpretação das cláusulas contratuais, acolheram a exceção de pré-executividade para atestar a ausência de requisitos para a exigibilidade da quantia que se buscava atribuir à cessão de direitos estipulada entre as partes. 5. Entender de modo contrário implicaria reexame de matéria fática e interpretação do ajuste celebrado, o que não se admite em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ - AgInt no AREsp: 1378279 MT 2018/0263093-9, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022
)

EXTINÇÃO DO PROCESSO. Contrato de cédula de crédito bancário. Ação de execução de título extrajudicial. Extinção da execução fundamentada no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Insurgência do exequente. Inadmissibilidade. Ausência de título executivo. Falta de assinatura do devedor. Dispõe o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que o documento particular somente torna-se título executivo se devidamente assinado pelo devedor. Ausente assinatura do emitente deve ser confirmado o decreto extintivo. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

(
TJ-SP - AC: 10150564420198260114 SP 1015056-44.2019.8.26.0114, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 27/04/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020
)

AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA. APELAÇÃO. Cédula de crédito bancário sem assinatura do emitente. Falta de requisito essencial previsto no art. 29, VI, da Lei n. 10.931/04. Vício que retira a exequibilidade do título. Extinção do feito ante a ausência de título executivo (nulla executio sine titulo). Irrelevância da assinatura pelo avalista. Vício de forma que obsta a constituição do aval. Inteligência do art. 899, § 2º, do Código Civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP - AC: 10002975220158260361 SP 1000297-52.2015.8.26.0361, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 23/07/2020, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/07/2020
)

A manutenção da sentença, portanto, não representa negativa de tutela jurisdicional ao banco. Apenas reconhece que a via executiva exige título pré-constituído, formalmente hígido e documentalmente suficiente. Caso entenda possuir crédito exigível, poderá o credor buscar a satisfação pela via processual adequada, inclusive por ação de conhecimento, ou por nova execução, se vier a dispor de documentação capaz de superar a deficiência reconhecida nestes autos.

No tocante à verba sucumbencial, a condenação do banco exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública decorre da sucumbência instaurada com o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução. Considerando a manutenção da sentença e o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO S.A., mantendo integralmente a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta em favor de KFZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e YURI LACERDA LINS LOBATO, extinguiu a execução sem resolução do mérito e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, os quais majoro para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026